Tribunal: STF
Processo: ARE 1437158
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 580, p. 13-14):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. PEDÁGIO. PRAÇA DE ENCANTADO. EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS – EGR E ESTADO DO RS. MANUTENÇÃO PERMANENTE DAS ESTRADAS EM CONDIÇÕES COMO RODOVIAS PEDAGIADAS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. DIVERSOS QUESTIONAMENTOS. 



    1. QUESTÕES PROCESSUAIS 



    1.1 – EXTINÇÃO TOTAL DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. O fato da realização das obras após o ajuizamento e concessão da liminar, não caracteriza fato superveniente para os fins do art. 493 do CPC; logo, não subtrai o interesse do autor de ver examinado o mérito (CPC, art. 485, VI). 



    1.2 – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. Ação anterior questionando o preço da tarifa, com danos morais coletivos, ainda aguardando decisão nos Tribunais Superiores, não caracteriza litispendência em relação a igual pedido de danos em a nova ação (CPC, art. 485, VI), com base no descumprimento da obrigação de manter as estradas nas condições de rodovias pedagiadas, isso porque não ocorre a tríplice identidade (CPC, art. 377, §§ 1º e 2º). 



    1.3 – ANULAÇÃO DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Se o pedido de anulação do processo por cerceamento de defesa baseia-se em provas que não influenciam de qualquer modo no resultado, elas são despiciendas (CPC, art. 370, parágrafo único). Não há por que realizá-las, inclusive em respeito ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º LXXVIII). 



    1.4 – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR SER GENÉRICA E ULTRA PETITA. 



    1.4.1 – A sentença ultra petita não é nula, visto que basta excluir o excesso. 



    1.4.2 – A expressão “ realização de obras nas pistas de rolamento ” não caracteriza sentença genérica, visto que permite perfeita compreensão no sentido de que significa as obras necessárias para manter as rodovias nas condições de pedagiadas. 



    1.4.3 – A inclusão na sentença de que os réus devem realizar as obras e manter as pistas de rolamento “de forma permanente”, não caracteriza vício ultra petita, à medida que se insere na compreensão lógico-sistemática do pedido, ainda mais envolvendo obrigação de fazer com relação jurídica de trato continuado. Aplicação do princípio do art. 323 do CPC. 



    1.4.4 – Não caracteriza decisão ultra petita a fixação de multa diária ( astreinte), cujo objetivo é coagir constantemente o devedor a cumprir obrigação de fazer, e pode-deve ser fixada a qualquer momento, inclusive ex oficio, pois é inerente à espécie de dever, podendo ser aumentada e reduzida, conforme a necessidade (CPC, arts. 536 e 537, § 1º). 



    1.4.5 – A expressão da sentença “ sem prejuízo de outras medidas coercitiva ” é genérica e incompatível com multa diária, pois, se houver recalcitrância, a solução prevista em lei é o aumento do valor (CPC, art. 537, § 1º). 



    1.4.6 – A liberação da passagem dos veículos deve, no caso, ser afastada, em observância ao que decidiu o STJ nos agravos de instrumento, ao restabelecer a cobrança do pedágio, tendo em conta que o levantamento das cancelas subtrai a fonte de custeio para manter as rodovias permanentemente nas devidas condições. 



    2. MÉRITO (QUESTÃO DE FUNDO). 



    Conjunto de regras, a partir dos arts. 2º e 3º da Lei-RS 14.033/12, passando pelo Decreto 50.389/13 até o os arts. 5º e 6º do Estatuto Social, no sentido de que é obrigação permanente da EGR assegurar a conservação, a manutenção e a implantação de melhorias na malha rodoviária do Estado, sob sua responsabilidade, bem assim que não pode condicionar o cumprimento de suas obrigações a qualquer arguição, até porque, na eventual insuficiência da tarifa, cabe-lhe, conforme o art. 3º, II, da Lei 14.033/12, reajustá-la e revisá-la. No mais, a afirmação de que as obras “foram realizadas após a concessão da liminar ”, a ponto de ser postulada a extinção do processo por perda superveniente do objeto, é prova cabal de que, antes do ajuizamento as rodovias não estava nas devidas condições. 



    3. DANOS MORAIS COLETIVOS. 



    3.1 – QUANTO AO CABIMENTO. Enquanto o dano moral individual tem origem na ofensa a determinado indivíduo, como ente natural ou jurídico, impondo-lhe aflição psicológica, seja na dimensão pessoal, seja na dimensão social, o dano moral coletivo tem origem na ofensa imposta a determinado grupo de indivíduos ou coletividade, como ente abstrato. São autônomos, e por isso podem ser cumulativos. O fato de eventualmente inexistir dano individual não quer dizer que não existe dano coletivo e vice-versa. Caso em que, a responsável pela manutenção das rodovias nas condições de pedagiadas, não vem cumprindo suas obrigações, mas não abre mão da cobrança, o que caracteriza desrespeito e imposição de humilhações e estresse à coletividade usuária; e, ainda, quando instada, refugia-se em questões que não excluem sua responsabilidade. 



    3.2 – QUANTO AO VALOR. Sentença que fixou os danos morais coletivos em R$ 50.000,00, quantia extremamente módica, considerados precedentes versando situações similares. 



    4. DIVULGAÇÃO EM JORNAIS. SE A EFICÁCIA DA DECISÃO RELATIVAMENTE A COLETIVIDADE NÃO DEPENDE DE SUA DIVULGAÇÃO EM JORNAIS, NÃO HÁ POR QUE REALIZÁ-LA. 



    5. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º (ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório) da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 589, p. 13/15):



    “No caso em tela é possível identificar que não foi oportunizado à recorrente o direito a produção de provas e o direito ao contraditório substancial.



    (...)



    A recorrente foi impedida de produzir todas as provas requeridas porque a magistrada postergou a análise do requerimento de provas para após a apresentação da contestação da corré para evitar tumulto processual. Em outra ocasião indeferiu o pedido de produção de prova porque as provas requeridas pela recorrente poderiam ser produzidas pela parte e trazidas aos autos (evento 127) e na sentença a magistrada afirmou ser a prova pericial desnecessária porque oneraria e prolongaria o processo, argumento também adotado pelo Tribunal de Justiça.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude do Tema 660 (ARE 748.871-RG); e o inadmitiu em face das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 629).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Responsabilidade da administração. Dano moral e material. Ausência de questão constitucional. Análise de legislação infraconstitucional e reapreciação do material fático-probatório. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 933.535-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.3.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil. Queda em bueiro. Danos morais. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 931.411-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28.4.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente